Tribunal: STF
Processo: RHC 62768
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. CALUNIA, DIFAMAÇÃO E
INJURIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO, POR FALTA DE JUSTA CAUSA,
POR CARACTERIZADA COISA JULGADA E POR IRROGADAS AS OFENSAS NA
DISCUSSÃO DA CAUSA. SITUAÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. PRETENDIDA
SUSPENSÃO DO PROCESSO CRIMINAL POR EXISTIR QUESTÃO PREJUDICIAL
OBJETO DE APRECIAÇÃO NA JURISDIÇÃO CIVIL (FALSIDADE DE ATA).
APLICAÇÃO DO ART. 93 DO C.P.P.. PRETENSAO REJEITADA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
1. A IMPUTAÇÃO REITERADA DE FATOS CRIMINOSOS, APÓS O ARQUIVAMENTO DE
INQUERITO POLICIAL ABERTO PARA SUA APURAÇÃO, PODE, EM TESE,
CARACTERIZAR O DELITO DE CALUNIA.
2. NÃO OBSTA A CONFIGURAÇÃO DESSE DELITO (CALUNIA) O FATO DE TER
SIDO ARQUIVADO, TAMBÉM, INQUERITO SOBRE ANTERIOR DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.
3. SE OS DELITOS DE CALUNIA, DIFAMAÇÃO E INJURIA, EMBORA PRATICADOS
NA DISCUSSÃO DA CAUSA (CÍVEL), ESTAO ESTREITAMENTE VINCULADOS E SUA
CONFIGURAÇÃO DEPENDE DE PROVAS, AINDA NÃO INTEIRAMENTE PRODUZIDAS,
NÃO E CASO DE SE RECONHECER DESDE LOGO A IMUNIDADE JUDICIÁRIA
PREVISTA NO INC. I DO ART. 142, MESMO PARA OS DOIS ÚLTIMOS DELITOS
(DIFAMAÇÃO E INJURIA).
4. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.